Tribunal: STF
Processo: RE 594015
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-20
Data de publicação: 2018-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – TERCEIRO INTERESSADO – INTERVENÇÃO TARDIA – PROCESSO – RECEBIMENTO – ESTÁGIO ATUAL. Ao ser admitido, o terceiro interessado recebe o processo no estágio em que se encontra. Recurso formalizado por interveniente que ingressa tardiamente não é instrumento hábil a reabrir o debate sobre questão decidida. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRONUNCIAMENTO – MODULAÇÃO. O interesse social e a preservação da segurança jurídica são requisitos para a modulação de pronunciamento – artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento.